Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-86.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002773-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JOAO VITOR PELECER DA SILVA - CPF: 062.154.851-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL ALAERTES VELASCO TECHI - CPF: 012.220.041-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), B. S. A. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O PRESENTE RECURSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR

–
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA –
AVENTADO
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –
AÇÃO PENAL JULGADA E PACIENTE CONDENADO
AO CUMPRIMENTO DA PENA
SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS
EM REGIME
INICIAL
FECHADO
– ORDEM
PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO.

Fica prejudicado o
habeas corpus
quando resta
r
demonstrado que a ação penal que deu origem à impetração foi sentenciada, oportunidade em que o paciente foi condenado à pena de reclusão
superior a 8 (oito) anos
, em regime inicial fechado, impondo-se a extinção do
processo
, no estado em que se encontra.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Mauro Cezar Duarte Filho, em favor de
João Vitor Pelecer da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de março de 2020 cuja prisão foi convertida em preventiva um dia depois, por força de decisão prolatada nos autos de Prisão em Flagrante n. 0008232-91.2020.811.0042 (código 618323) em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Registra, o impetrante, que o Ministério Público apresentou denúncia em 13 de julho de 2020, pelos delitos do art. 157, § 2º, II c/c § 2º -A, I do Código Penal, c/c art. 1º, II,
b
da Lei n. 8.072/90 e art. 244 -B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 1º, II,
b
da Lei n 8.072/90, em concurso formal, cujo recebimento se deu em 25 de agosto do mesmo ano.

Afirma, outrossim, que a citação foi realizada em 22 de setembro de 2020 e a resposta à acusação foi apresentada em 29 de setembro do mesmo ano, oportunidade em que foi requerida a revogação da prisão preventiva, tendo o órgão ministerial, se manifestado contrário ao pedido em 30 de setembro de 2020; asseverando, ainda, que:
Essa foi a última movimentação do processo. Como os autos ainda estão sob movimentação virtual (sem migração para o sistema PJE), por intermédio do sistema Apolo Eletrônico constata-se que o último encaminhamento realizado foi justamente a devolução da carga pelo MP à secretaria da Terceira Vara Criminal – os autos físicos estão no escaninho denominado “VINDOS MP”.

Salienta, também, que o processo em debate está há 142 dias paralisado, sem qualquer motivo idôneo, tendo em vista que não existe complexidade e não há qualquer diligência pendente; destacando, além disso, que até a presente data, o magistrado não decidiu o pedido de revogação da prisão feito pela Defensoria Pública, tampouco marcou data para a audiência de instrução e julgamento.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por meio das razões encontradiças no ID 76927456. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

81207030, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada, esclarecendo, ainda, que postergou a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da interposição deste
habeas corpus
e deixou registrado que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de abril de 2021.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 81454450, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante verifica-se das informações
complementares
prestadas pelo magistrado n
a data de ontem
,
13 de abril de 2021
(
ID 83007490
)

foi
pro
latada
sentença na ação penal correlata, oportunidade em que o
paciente
foi condenado à pena de
8
(
oito
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado,
de cujo
édito
destaca
-se
esta parte
:

[...]

Em complementação a informação prestada referente ao
habeas corpus
em epígrafe, que é
impetrante
o
Dr. Mauro Cezar Duarte Filho
( Defensor Público ) e
pacientes

João Vitor
Pelecer
, tenho à esclarecer que na data de
09/04/2021
, foi proferida sentença condenatória de 08 ( Oito ) anos e 10 (Dez) meses de reclusão, pelo delito de roubo qualificado, sendo ação julgada parcialmente procedente, uma vez que, pertinente ao outro delito pelo qual foi denunciado, qual seja, corrupção de menor (ECA, art. 244-B), foi o paciente absolvido. Sendo o que me cumpria informar, rogo em aceitar meu sincero respeito e consideração.

[...]
.

Destaques no original

Por conseguinte, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade desta ação mandamental
.

A respeito da matéria
, esta é a jurisprudência deste
Tribunal
de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – INVERSÃO NA ORDEM DE INTERROGATÓRIO –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERDA DE OBJETO QUANTO A ESSE PEDIDO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR – INSTRUÇÃO FINALIZADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA 52 DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A sobrevinda de sentença condenatória torna prejudicada a discussão acerca de nulidade ocorrida na audiência instrutória, devendo a questão ser discutida no recurso cabível
.

Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, quando o paciente é reincidente específico.

(
TJMT
N.U 1000687-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 04/03/2021)
.
Destacamos

HABEAS-CORPUS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA -
SENTENÇA PROLATADA - PEDIDO PREJUDICADO
- PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

Proferida sentença penal condenatória, resta prejudicado o pleito de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa
.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não esteja sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

(N.U 1010375-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 27/08/2020
)
.
Destacamos

Posto isso,
em
dis
sonância
d
o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
declaro

prejudicada esta ação manejada

em favor de
João Vitor
Pelecer
da Silva
;
por consequência,
julgo extinto
o

vertente
processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil,
devendo a Secretaria proceder às anotações e baixas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021